Tribunal: TJBA
Processo: 8077778-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077778-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ERITON MOURA ROCHA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, NA ORIGEM, SEM PRÉVIA OITIVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO ESTABELECIDA NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela COELBA, contra decisão que determinou a ligação de energia elétrica no imóvel do Autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. A
C
oncessionária sustentou ausência de contraditório, complexidade técnica da obra e desproporcionalidade da multa, requerendo a suspensão e posterior reforma do
decisum
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir
a validade d
a tutela de urgência;
e
estabelecer se a multa diária, fixada em caso de descumprimento da obrigação, mostra-se desarrazoada ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da
medida antecipatória,
sem prévia oitiva da parte contrária, é válida quando presente o
periculum in mora
, como no caso em que se busca o fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, necessária à dignidade da pessoa humana.

4. A existência de infraestrutura mínima no local, como poste com fiação em frente ao imóvel do A
cionante
, afasta a alegação de inviabilidade técnica, legitimando a fixação do prazo determinado para cumprimento da obrigação.

5. A
astreinte
fixada pelo
Juiz de
origem tem caráter coercitivo e não compensatório, sendo legítima sua majoração diante da resistência injustificada da parte em cumprir a ordem judicial, o que, inclusive, aconteceu.

6. O
periculum in mora
favorece o consumidor, pois a ausência de energia elétrica compromete condições mínimas de habitação e dignidade, justificando a manutenção da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 84.

Jurisprudência relevante citada:
Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Específica, 2001, p. 89.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8077778-55.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

sendo Agravado
ERITON MOURA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.